Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737479-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA FERREIRA EYNG VILELA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A., CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lívia Ferreira Eyng Vilela contra a decisão (id 106455195 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra CEB Iluminação Pública S.A. (feito n. 0735536-27.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante afirma que realizou concurso para advogado da ré. Alega que eram previstas três vagas. Acrescenta que, na primeira chamada foram empossados cinco advogados. Diz que o advogado Murilo Bouzada de Barros foi classificado, na lista original, na sexta colocação, sendo reclassificado, posteriormente, para sétimo, ocupando lugar imediatamente anterior ao da agravante. Narra que Murilo Bouzada de Barros foi convocado juntamente com Marcos Paulo Batista de Oliveira. Acrescenta que este último se desligou da empresa em 19.4.2021. Diz que, dessa forma, houve a criação de uma nova vaga, e que deve ser preenchida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua posse como advogada da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 30921674 e id 30921675). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Lívia Ferreira Eyng Vilela ajuizou ação de obrigação de fazer contra a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. Afirmou que foi aprovada em concurso público em 2009, ingressando nos quadros da ré em 6.112011. Diz que, em virtude do processo de cisão pela criação da ré, foi aberto Processo Seletivo Simplificado n. 1/2020 pela Companhia Energética de Brasília (CEB), objetivando o preenchimento de três vagas para o cargo de advogado. Narrou que participou do processo seletivo interno e ficou em sétimo lugar. Disse que tomou conhecimento de que a sétima vaga foi preenchida por um outro advogado, que sequer participou do certame, Marcos Paulo Batista de Oliveira. Acrescentou que este pediu exoneração, de forma que a sétima vaga está em aberto. Concluiu que possui direito a tomar posse na referida vaga. A ré, ora agravada informou (id 105786914 dos autos de origem) que Marcos Paulo Batista de Oliveira participou do processo seletivo, mas que, por um erro, seu histórico foi encaminhado na função de eletricista e não de advogado. Acrescenta que o candidato ingressou com recurso administrativo que foi julgado procedente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob fundamento de que eventual direito da autora deve ser demonstrado de forma cabal pela candidata, o que não é possível de ser feito em juízo de cognição sumária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, submetido à repercussão geral (Terma 784) firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o provimento do mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automático direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso. O entendimento é ressalvado nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso da Administração Pública capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. O Supremo Tribunal Federal concluiu que há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 – repercussão geral). No caso dos autos, tem-se que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital e, conquanto afirme a existência de vaga em aberto, não há provas de que foi preterida em sua nomeação. Deve-se ressaltar, ademais, que se trata de um processo seletivo simplificado interno e não de um concurso público propriamente dito. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.